Tribunal: TJDFT
Processo: 0714061-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714061-27.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. A. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, CALISTA ROSA ALVES DA CONCEICAO APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por A .A. D. C., (representado por sua genitora C. R. A. D. C.) em face do DISTRITO FEDERAL ante a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, concedendo a antecipação dos efeitos da tutela, condenou o DISTRITO FEDERAL a fornecer ao Autor, no prazo máximo de 80 (oitenta) dias, contados da intimação, consulta em neurologia pediátrica e consulta em fonoaudiologia, sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio dos serviços de saúde na rede particular (ID 42141574). ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça para parecer, conforme determinado na parte final do despacho de ID 43814613. Após, retornem em conclusão. Cumpra-se. Brasília, 29 de março de 2023 16:55:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador